Tribunal: TJPA
Processo: 0000066-09.2014.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000066-09.2014.8.14.0071
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA DALVA OLIVEIRA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. GRADAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA. SÚMULA 474, STJ. LAUDO QUE NÃO APONTA O GRAU DA DEBILIDADE DO APELADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

SENTENÇA ANULADA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Conforme a Súmula 474, STJ
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

2.

Na hipótese dos autos, embora a perícia tenha classificado a lesão como permanente, não informou se ela foi total ou parcial e, em sendo parcial, se foi completa ou incompleta, não podendo presumir que a mesma tenha sido total, como feito pelo juízo singular, sendo necessária a realização de perícia.

3.

Imprescindível que o laudo apontasse o grau de invalidez do recorrido, pois, com a Súmula 474 do STJ, restou superada qualquer discussão acerca da desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório DPVAT, dada a necessidade de ser fixada a proporcionalidade entre a extensão do dano e o valor da reparação securitária. Como o laudo não realizou tal graduação, configurado o cerceamento de defesa. Precedentes desta Colenda Turma.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao juízo singular para realização de perícia técnica no apelado, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., visando a reforma da sentença proferida nos autos de cobrança de indenização do seguro DPVAT, tramitada na Vara Única da Comarca de Brasil Novo, demanda ajuizada por MARIA DALVA OLIVEIRA DE MORAIS.

Na exordial, narra a parte autora que foi vítima de acidente de trânsito no dia 22/06/2013 que lhe resultou lesão corto contusa extensa e profunda no joelho com secção de tendão. Diz que recebeu administrativamente a quantia de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Com base nesses fatos, postulou a condenação da demandada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$12.656,25 (doze mi, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) referente à complementação do que já foi pago no âmbito administrativo.

Em audiência, a seguradora apresentou contestação aduzindo em sede de preliminar inépcia da inicial em razão da falta de documentos obrigatórios, ausência do interesse de agir tendo em vista realização de pagamento na via administrativa proporcional à extensão da lesão. No mérito, arguiu ausência de nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões sofridas que teriam gerado a alegada invalidez permanente, bem como a não comprovação de lesão mais grave do que foi identificada no âmbito administrativo. Defendeu também ausência de comprovação de lesão mais grave do que a aferida administrativamente, insuficiência do laudo apresentado que não contém gradação da invalidez, sendo necessária realização de perícia judicial. Arguiu, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e que os juros e correção monetária de eventual condenação deveria incidir a partir da citação.

Nessa audiência, o juízo singular rejeitou as preliminares levantadas pela demandada me sua peça de defesa e deferiu produção de prova pericial.

Laudo do IML acostado no ID 1674150 – pág. 03 e 04.

Posteriormente as partes apresentaram seus respectivos memoriais finais.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“II – FUNDAMENTOS

No mérito, observei que o requerente ficou com debilidade permanente, conforme se depreende da documentação anexa e do laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos.

Também tenho como certo que a lesão foi decorrente de acidente envolvendo veículo automotor.

Por sua vez, a perícia que atestou a existência de lesão permanente ocorreu posteriormente a 01.01.2007, estando, pois, regida pela Lei nº 11.482/2007.

Observo, ainda, que o requerente deveria ter recebido o valor integral do seguro, conforme previsto no inciso II do art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pelo art. 8º da Lei nº 11.482/2007.

No que pese as alegações da requerida, verifiquei pelos documentos carreados aos autos pelo requerente que o mesmo comprovou a lesão sofrida, em decorrência de acidente de trânsito, e a sequelas deixadas são de caráter permanente que o invalida para determinadas atividades.

Ademais, a lei não efetuou nenhuma diferenciação com base no grau da lesão, apenas prevendo três tipos de indenização: no caso de morte, no caso de invalidez permanente e como reembolso à vítima, no caso de despesas médicas e hospitalares devidamente comprovadas.

Dessa forma, restando comprovada a lesão de caráter permanente, deve o pedido ser julgado procedente.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, hei por bem assim decidir:

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO condenando a requerida ao pagamento de R$12.656,25 (doze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, devendo ainda incidir sobre esse valor juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, tudo a partir da data da citação.

Condeno o requerido em custas processuais e honorários advocatícios no importe correspondente a 20% do valor da condenação, ex vi do art. 20 do CPC.

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo como preliminar nulidade da sentença ante a necessidade de produção de prova pericial que quantifique as lesões permanentes, pois o laudo do IML não apontou o grau de invalidez. No mérito, defendeu que o valor pago administrativamente estava em conformidade com a lesão sofrida pelo apelado, não havendo o que ser complementado e que para desconstituir essa conclusão, deveria ser realizada perícia que apontasse o efetivo grau. Arguiu, ainda, a imprestabilidade do laudo do IML que não contém a agradação da invalidez, sendo necessária a realização de perícia médica judicial.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para, em acolhendo a preliminar, anular a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para exaurimento da instrução processual. Ou, na hipótese da preliminar ser ultrapassada, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 10 de julho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de complementação da indenização do seguro obrigatório, condenando-lhe ao pagamento de R$12.656,25 (doze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Nas razões do recurso, a seguradora alegou preliminar de cerceamento de defesa, vez que o juízo singular sem subsídio técnico algum enquadrou a debilidade sofrida pelo recorrido como merecedora de 100% do valor segurado para invalidez permanente total, sem que esta tenha sido efetivamente demonstrada nos autos, pois laudo do IML não aponta o grau de invalidez.

Estou por acolher a preliminar arguida.

Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que, embora tenha sido realizado perícia no recorrido, o laudo do IML (ID 1674150 – pág. 03 e 04), de fato, não gradua a lesão sofrida pelo apelado em razão do acidente de trânsito. Veja-se: à pergunta “resultou ou resultará debilidade permanente de membro, sentido ou função?”, o perito respondeu “SIM, debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo”

Assim, constata-se que o laudo utilizado pelo juízo singular para embasar a procedência da ação se encontra dissonante da legalidade e do entendimento jurisprudencial sobre assunto, pois, embora tenha classificado a lesão permanente, não informou se ela foi total ou parcial e, em sendo parcial, se foi completa ou incompleta, não podendo presumir que a mesma tenha sido total, como feito pelo juízo singular.

A propósito sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça editou as seguintes Súmulas:

Súmula 474: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Súmula 544: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.

Dessa maneira, no presente caso, imprescindível que o laudo apontasse o grau de invalidez do recorrido, pois, com a Súmula 474 do STJ, restou superada qualquer discussão acerca da desnecessidade de graduação do percentual de invalidez para pagamento das indenizações decorrentes do seguro obrigatório DPVAT, dada a necessidade de ser fixada a proporcionalidade entre a extensão do dano e o valor da reparação securitária. Como o laudo não realizou tal graduação, configurado o cerceamento de defesa.

Evidencio que esta Colenda Turma já se manifestou pela anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR: SUBSTITUIÇÃO DA RECORRENTE PELA SEGURADORA LÍDER DOS SEGUROS DO CONSÓRCIO DPVAT, REJEITADA. MÉRITO: INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DA ADI N. 4350/DF, QUE RECONHECEU A COMPATIBILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL COM A CARTA MAGNA. QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT QUE SE APLICA MESMO AOS FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 451/2008 (LEI Nº 11.945/2009). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE LESÃO SUPORTADA PELO AUTOR/APELADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR À EXTENSÃO DO DANO. PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM, RETORNANDO OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE POSSIBILITAR A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

5 – Acerca dos critérios a serem observados para o cálculo dessa proporcionalidade, o próprio STJ, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº. 1.303.038/RS estabeleceu a validade da utilização da Tabela do CNPS para a fixação desta proporcionalidade, quando se tratar de acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória nº. 451/2008

6 – É imprescindível, portanto, a comprovação do grau de invalidez do segurado, de modo que, caso tal extensão não esteja suficientemente demonstrada, necessária a dilação probatória visando averiguar a cobrança de complementação de indenização relativa ao seguro obrigatório - DPVAT oriunda de invalidez permanente, a qual deverá ser fixada em conformidade com o grau da lesão e a sua extensão.

7 – Laudo do IML acostado aos autos que revela ser o segurado acometido de debilidade permanente de parte membro superior direito, inexistindo, entretanto qualquer menção a extensão ou gradação desta. Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória.

8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, reconhecendo a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, e anulando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado.

(2018.01322459-79, 188.007, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06)

Desta forma, entendo que na hipótese dos autos, é essencial a realização de nova perícia pelo apelado, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, devendo a preliminar ser acolhida.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao juízo singular para realização de perícia técnica no apelado, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida.

Prejudicada a apreciação do mérito do recurso.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/10/2020